Tribunal: TJMT
Processo: 0000104-63.1987.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000104-63.1987.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), L. R. INDUSTRIA DE MOVEIS COM. REP. LTDA (APELADO), TELMO JOSE SPILLER - CPF: 125.459.619-49 (APELADO), BENEDITO ROSA LINO (APELADO), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NOTA PROMISSÓRIA – PRESCRIÇÃO TRIENAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 70 DA LEI UNIFORME DE GENEBRA, PROMULGADA PELO DECRETO No 57.663/66 – PROCESSO PARALISADO POR TEMPO SUPERIOR AO DE PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL VINDICADO – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

É de três anos o prazo prescricional da pretensão executória, fundada em dívida oriunda de nota promissória, cuja fluência tem início, a partir do vencimento do título, nos termos do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, promulgada pelo Decreto no 57.663/66.

Incide a prescrição intercorrente, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo
Banco Bradesco S.A.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que reconheceu a prescrição da pretensão formulada nos autos da Execução por Título Extrajudicial, ajuizada em face da empresa
L.R. Indústria De Móveis Ltda. e outros
, e, por conseguinte, julgou o processo extinto, com apreciação de mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC.

Nas razões recursais, o banco sustenta, em breve resumo, a impossibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente, porque jamais se manteve inerte na condução do processo, promovendo todas as diligências necessárias, quanto intimado a fazê-lo.

Afirma que a extinção da execução somente encontra cabimento nas hipóteses do artigo 924 do CPC.

Insiste que não restou comprovada sua inércia em promover os atos processuais, destinados ao andamento da execução, argumentando que a execução permaneceu suspensa por algum tempo, com base no artigo 921, III, do CPC, tendo em vista a falta de localização de bens passíveis de penhora.

Sustenta a falta de intimação pessoal para dar andamento ao feito, pugnando, ao final, pela reforma da sentença, a fim que seja afastada a prescrição pronunciada.

Sem contrarrazões (id. 85767485).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em
03/08/1987
, o
Banco Bradesco
ajuizou esta ação de execução em face da empresa
L.R. Indústria De Móveis Ltda.
, de
Telmo José Spiller
e de
Benedito de Rosa Lino
,
lastreada no inadimplemento de Nota Promissória, com vencimento em
18/05/1987
, proveniente Contrato de Capital de Giro, celebrado entre as partes em 10 de março de 1987 (id. 85767482 - Pág. 14).

O despacho inaugural foi proferido em
10/08/1987
(id. 85767482 - Pág. 23, fls. 43), culminando com a expedição do Mandado de Citação e Penhora, em
12/08/1987
(id. 85767482 - Pág. 24), o qual foi cumprido em
04/11/1987
, conforme certidão de id. 85767482 - Pág. 42.

Em
30/11/1987
, a parte executada ingressou nos autos para ofertar bens à penhora (id. 85767482 - Pág. 25), cuja nomeação foi aceita pelo banco exequente (id. 85767482 - Pág. 31).

Após, em
18/12/1989
, a instituição financeira noticia a realização de um acordo entre as partes, pugnando pela homologação do ajuste, bem como pela suspensão do processo, até o prazo de cumprimento do estipulado (id. 85767482 - Pág. 55, fls. 72).

Diante do descumprimento da avença, em
16/02/1990
, o banco pugna pelo prosseguimento da execução (id. 85767482 - Pág. 57).

Neste momento, deu-se início à desídia do banco exequente, em promover o andamento do processo.

A despeito do pedido de prosseguimento do feito constritivo, formulado em
16/02/1990,
nenhuma providência destinada ao recebimento da dívida foi adotada pela instituição financeira, que permaneceu totalmente inerte, até que, em
09/06/1995
, ou seja,
passados mais de 05 (cinco) anos daquele pedido
, e somente após intimada, sobreveio manifestação pugnando pela suspensão do processo (id. 85767483 - Pág. 10).

Os autos, então, foram remetidos ao arquivo provisório, em
14/11/2008
(id.

85767483 - Pág. 16), onde permaneceram adormecidos por mais de 10 (dez) anos, até que, em
12/04/2019
, sobreveio a intimação do exequente para que requeresse o que de direito e, sobretudo, para que se manifestasse acerca da ocorrência da prescrição (id. 85767483 - Pág. 18).

Em atendimento à determinação judicial, a instituição financeira se resumiu a pleitear a suspensão da CNH e passaporte, bem como pelo bloqueio de cartões de crédito de titularidade dos executados (id.

85767483 - Pág. 25).

Tarde demais, contudo!

Explico.

Como cediço, o prazo prescricional para a execução de dívida fundada em nota promissória é de 03 (três) anos, a contar da data de seu vencimento, nos termos do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, promulgada pelo Decreto no 57.663/66, que estabelecem, respectivamente,
“in verbis”
:

Art. 70. Todas as ações contra o aceitante relativas a letras prescrevem em três anos a contar do vencimento.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - NOTA PROMISSÓRIA - PRESCRIÇÃO - PRAZO DE 3 (TRÊS) ANOS - AJUIZAMENTO DA AÇÃO DENTRO DO PRAZO - INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA À PROPOSITURA DA DEMANDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. A nota promissória trata-se de título de crédito pelo qual alguém se compromete a pagar a outrem, determinada quantia, em certo prazo. A execução judicial fundada na nota promissória tem o prazo prescricional de 03 anos, contados a partir da data do vencimento do título, conforme o disposto no artigo 70 da Lei Uniforme de Genébra. O ajuizamento da execução de título extrajudicial interrompe a fluência do prazo prescricional, que só volta a fluir após o trânsito em julgado da decisão nele proferida. A culpa pela demora na citação ou sua nulidade, não pode ser imputada ao exequente.
(TJ-MT - AC: 00099472620108110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 26/08/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2020)

Em recentes julgamentos, o Superior Tribunal de Justiça passou a entender que a situação de abandono do processo, não se confunde com a inércia do exequente no âmbito do processo de execução, sendo, portanto, desnecessária, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, a intimação pessoal do credor, para dar andamento ao processo:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL C/C TUTELA PROVISÓRIA. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REQUISITOS DEFINIDOS EM IAC NO RESP 1604412/SC. 1. "Nas execuções paralisadas sem prazo determinado, inclusive no caso de suspensão por ausência de bens penhoráveis (art. 791, III, do CPC/73), o prazo prescricional da pretensão de direito material anteriormente interrompido reinicia
após o transcurso de 1 (um) ano
a partir do último ato do processo." 2. "
Por se tratar de matéria de ordem pública, pode-se conhecer da prescrição de ofício, desde que assegurado o prévio contraditório, a fim de possibilitar ao credor a oposição de fato obstativo, em vez do impulsionamento do processo, porque esta providência é própria do abandono processual, hipótese de extinção do processo sem julgamento de mérito, que, para sua decretação, independe da prescrição
". 3. O caso dos autos não atende aos requisitos fixados no precedente de observância obrigatória. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(AgInt no AREsp 1391813/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 14/06/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO PARALISADO POR TEMPO SUPERIOR AO DE PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL VINDICADO. INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE. CONTRADITÓRIO ATENDIDO. 1. Ação de execução de título extrajudicial (contrato de confissão de dívida). 2. Conforme consolidado pela 2a Seção do STJ no Incidente de Assunção de Competência no REsp 1.604.412/SC,

incide a prescrição intercorrente, nos processos regidos pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado
. 3.
O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou,
inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980)
.

4. Em respeito ao princípio do contraditório, deve o juiz, antes de pronunciar a prescrição intercorrente, intimar o credor-exequente a fim de que possa opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 5. Agravo não provido.
(AgInt nos EDcl no REsp 1758116/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/04/2019, DJe 10/04/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CPC/1973. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NA ORIGEM. INAPLICABILIDADE DA REGRA DE TRANSIÇÃO ESTABELECIDA NO ART. 1.056 DO CPC/2015 ÀS HIPÓTESES EM QUE O PRAZO PRESCRICIONAL INTERCORRENTE JÁ INICIADO OU CONSUMADO ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DO NOVO DIPLOMA PROCESSUAL. TERMO INICIAL. FINAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO DE UM ANO OU DAQUELE EVENTUALMENTE PREESTABELECIDO PELO JUÍZO. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL CORRESPONDENTE AO DIREITO MATERIAL.
NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR NÃO PARA DAR ANDAMENTO AO PROCESSO, MAS PARA ASSEGURAR A OPORTUNIDADE DE SUSCITAR EVENTUAL FATO IMPEDITIVO, INTERRUPTIVO OU SUSPENSIVO DO PRAZO PRESCRICIONAL
. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INAPLICABILIDADE DO ART. 267, § 1o, DO CPC/1973. EXIGÊNCIA EXCLUSIVA PARA A CONFIGURAÇÃO DE ABANDONO DA CAUSA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFRONTO COM A ORIENTAÇÃO DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. TEMA No 1. ADEQUAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no AREsp 1334222/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 14/06/2019)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL. QUESTÃO DECIDIDA NA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. PRECEDENTE. 1. "O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980). O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual)." (REsp 1.604.412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Segunda Seção, julgado em 27.6.2018, Dje 22.8.2018 ). 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1721484/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 07/06/2019)

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DO EXEQUENTE POR MAIS DE TREZE ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. SÚMULA 150/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1. Inocorrência de maltrato ao art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide. 2. "Prescreve a execução no mesmo prazo da prescrição da ação" (Súmula 150/STF). 3. "Suspende-se a execução: [...] quando o devedor não possuir bens penhoráveis" (art. 791, inciso III, do CPC). 4.
Ocorrência de prescrição intercorrente, se o exequente permanecer inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado
. 5. Hipótese em que a execução permaneceu suspensa por treze anos sem que o exequente tenha adotado qualquer providência para a localização de bens penhoráveis. 6. Desnecessidade de prévia intimação do exequente para dar andamento ao feito. 7. Distinção entre abandono da causa, fenômeno processual, e prescrição, instituto de direito material. 8. Ocorrência de prescrição intercorrente no caso concreto. 9. Entendimento em sintonia com o novo Código de Processo Civil. 10. Revisão da jurisprudência desta Turma. 11. Incidência do óbice da Súmula 7/STJ no que tange à alegação de excesso no arbitramento dos honorários advocatícios. 12. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(REsp 1522092/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 13/10/2015)

Nos mesmos julgados, a Corte Superior firmou o entendimento, ao qual me filio, no sentido de que permanecendo o exequente inerte, por tempo superior ao prazo de prescrição da própria pretensão, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente.

Considero esse posicionamento muito coerente, porque o processo executivo não pode ficar indefinidamente suspenso ou paralisado, uma vez que, do contrário, essa providência acabaria por perpetuar a execução, tornando a ação imprescritível, o que reputo inimaginável, sob pena de violar o princípio constitucional da razoável duração do processo.

No caso específico dos autos, trata-se de ação de execução de título extrajudicial, no caso, nota promissória, cujo prazo prescricional é de 03 (três) anos, nos termos do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra.

Como relatado anteriormente, o banco exequente, ora apelante, ajuizou esta ação de execução ainda no longínquo ano de
1987
e anos depois, em
09/06/1995
, pugnou pela suspensão do processo, momento a partir do qual deixou de promover qualquer ato destinado à consecução do crédito perseguido, esquecendo-se da sua condição de credor.

O processo, então, foi remetido ao arquivo provisório em
14/11/2008
, onde permaneceu paralisado até
12/04/2019
, ou seja, por mais de 10 (dez) anos.

Assim, tendo o processo permanecido paralisado por tempo superior ao prazo prescricional da própria pretensão executória, não há como deixar de reconhecer a prescrição intercorrente.

Analisando caso semelhante, esta Câmara assim teve a oportunidade de decidir:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - JULGAMENTO DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA PELO STJ (RESP N. 1604412/SC) - INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE - PROCESSO REMETIDO PELO JUIZ AO ARQUIVO - AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE PRAZO - SUSPENSÃO POR UM ANO - LAPSO PRESCRICIONAL QUE FLUI A PARTIR DO SEU TÉRMINO - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA SOBRE ELA SE MANIFESTAR - PROVIDÊNCIA CUMPRIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. O reconhecimento da prescrição intercorrente
não exige a prévia intimação pessoal do exequente para dar andamento ao feito
. O termo inicial da prescrição, na vigência do CPC/73,
conta-se a partir do fim do prazo judicial da suspensão do processo, ou, ausente este, do transcurso de um ano (aplicação analógica do artigo 40, §2o, da Lei n. 6.830/80).
No IAC no RESp n. 1604412/SC ficou definido que, para a declaração da prescrição intercorrente, o exequente deve ser previamente intimado a se manifestar sobre ela, em observância ao princípio do contraditório, bem como para evitar decisão surpresa. Não apresentada nenhuma causa obstativa, interruptiva ou impeditiva da prescrição, mantém-se a decisão pelo seu reconhecimento.
(ED 90170/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 26/10/2018)

A contrário
sensu
:

APELAÇÃO – EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO VERIFICADA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO CREDOR – MEDIDAS SUBSIDIÁRIAS DETERMINADA PELO JUÍZO - CABIMENTO – POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO EM CASO DE NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS (ART. 921 DO CPC) - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não se configura a prescrição intercorrente,
quando o processo não ficar paralisado por prazo superior ao legalmente previsto para o exercício do direito de ação
e se ausente a desídia do exequente. Revela-se pertinente a determinação de medidas subsidiárias pelo Juízo no sentido de localizar bens do devedor, máxime se considerado o tempo que perdura a Execução e os princípios da efetividade e proporcionalidade. Conforme o art. 921 do CPC, é cabível a suspensão do trâmite da sua execução, no caso de não localização de bens penhoráveis.
(QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005818-06.2018.8.11.0000 - GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/10/2018, Publicado no DJE 06/11/2018)

Assim, sem que o banco credor tenha conseguido demonstrar alguma causa obstativa, é de rigor o reconhecimento da prescrição.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021